Tribunal: TJBA
Processo: 8035633-81.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035633-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ITAPICURU Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FESTEJOS JUNINOS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESTRITAS A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.FOMENTO A FESTIVIDADE POPULAR QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência de apresentação de certidões que comprovem a regularidade fiscal do Município beneficiário encontra amparo no art. 25, §1º, da LC nº 101/2000, sendo excepcionadas apenas as transferências destinadas às áreas de educação, saúde e assistência social, nos termos do §3º. 2. A realização de festejos juninos não se enquadra no conceito constitucional de assistência social (art. 203 da CF). 3. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8035633-81.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE ITAPICURU e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator.